Tribunal: TJMT
Processo: 1043382-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043382-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), MARIA TEREZINHA CARDIAS CHIOGNA - CPF: 345.807.000-15 (AGRAVADO), RAFAEL CARDIAS CHIOGNA - CPF: 067.425.296-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DÍVIDA PRESCRITA E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SCR-BACEN. POTENCIAL RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO SUB JUDICE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO REMETENTE POR EXCLUSÃO/RETIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. ASTREINTES MODERADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurgência contra decisão que determinou a exclusão do registro da autora no SCR-BACEN, quanto às obrigações discutidas em juízo, sob multa diária (R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00).

II. Questão em discussão

2. Delimita-se a controvérsia em: (i) presença dos requisitos do art. 300 do CPC para retirada/neutralização do registro no SCR; (
ii
) existência de impossibilidade técnica de cumprimento; (
iii
) adequação das astreintes e possibilidade de substituição por ofício ao BACEN.

III. Razões de decidir

3. O SCR possui aptidão restritiva concreta, pois alimenta a avaliação de risco de crédito; mantido registro de débito controvertido, configura-se perigo de dano pela provável restrição ao acesso a operações financeiras.

4. A Resolução CMN no 5.037/2022 atribui à instituição remetente responsabilidade pela integridade do dado, inclusive correção/exclusão e cumprimento de ordens judiciais, afastando a pretensão de deslocar o ônus operacional ao Judiciário.

5. A suposta limitação de “24 meses” refere-se à consulta, não à gestão do banco de dados pela remetente; sem prova técnica idônea do alegado impedimento, a obrigação permanece exigível.

6. Astreintes de valor módico e teto definido revelam-se proporcionais e adequadas à efetividade da tutela (art. 537 do CPC), inexistindo excesso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível tutela de urgência para exclusão/retificação de registro no SCR quando o débito está sub judice e o sistema apresenta potencial restritivo de crédito. 2. Compete à instituição financeira remetente promover correções/exclusões e cumprir determinações judiciais no SCR, não bastando alegação genérica de impossibilidade técnica. 3. Astreintes moderadas e com teto são proporcionais para assegurar a efetividade da ordem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 537; Resolução CMN no 5.037/2022, art. 15; CDC, art. 43, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
no 2.898.289/SE, 3a Turma, j. 27.10.2025; STJ,
AREsp
no 2.698.607/DF, 3a Turma, j. 27.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo
BANCO VOTORANTIM

S/A
contra a decisão proferida pelo Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, MM. J
uiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, Manutenção Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Dívida Prescrita c
/
c

Danos Morais n. 1013109-65.2025.8.11.0015, ajuizada por
MARIA TEREZINHA CARDIAS CHIOGNA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar a exclusão do registro da autora no Sistema de Informações de Crédito
(
SCR
-
BACEN
)
, relativamente às obrigações
sub judice
,
fixando
multa diária de R$ 100,00
(
limitada a R$ 10.000,00
)
, sob o fundamento de que a manutenção das informações reputadas indevidas poderia gerar prejuízos significativos à esfera jurídica da consumidora, inclusive em razão da natureza restritiva das informações do SCR
(ID.
213827137
, na origem).

Em suas razões
(ID.
333947874
)
, o Agravante sustenta, em síntese, que a dívida objeto da ação encontra-se registrada no SCR em razão de operação de crédito inadimplida, decorrente de contrato firmado em 21/02/2017, e que a autora teria deixado saldo remanescente após processo de busca e apreensão do veículo financiado.

Defende
que não teria praticado qualquer ilicitude, pois o registro refletiria a realidade contratual, e que o SCR possuía natureza meramente informativa, não se equiparando aos cadastros de inadimplentes
, a
firma
ndo
ainda que seria impossível tecnicamente cumprir a ordem judicial, pois o sistema permitiria consulta apenas dos últimos 24 meses, de modo que o banco não teria como acessar ou excluir informações anteriores a esse período.

Argumenta, ademais, que a decisão agravada foi concedida sem comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente por inexistir probabilidade do direito e ausência de perigo de dano, e impugna a fixação das astreintes por considerá-las desproporcionais, sugerindo alternativamente a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil como meio menos oneroso.

Com tais argumentos, requer
liminarmente
a
atribuição
de efeito suspensivo ao recurso
, pugnando, no mérito, pela revogação da decisão atacada, com a
expedição de ofício ao Banco Central para que proceda à retirada dos registros pretéritos, ou
, subsidiariamente,
que as astreintes sejam desconstituídas ou consideravelmente reduzidas
.

O
pedido de atribuição de efeito suspensivo e de redução das astreintes vindicados liminarmente
foi por mim
in
deferid
o no
ID.
335202369
.

O Juízo
a quo
prestou informações em ID.
335713142
.

A parte Agravada
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas
contrarrazões
(ID.
343270878
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
334211855
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
BANCO VOTORANTIM

pretende a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da Agravada do cadastro SCR, sustentando, em síntese, a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano, sob o argumento de que o sistema possui natureza meramente informativa e o apontamento reflete a realidade do inadimplemento contratual
, bem como
a impossibilidade técnica de cumprimento da ordem em relação a registros anteriores a 24 meses, pugnando, subsidiariamente, pela expedição de ofício ao Banco Central ou pela desconstituição, ou eventual redução, da multa cominatória fixada.

Do cotejo dos autos, contudo,
verifico
que
o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...)
Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, denota-se que a decisão prolatada, não exterioriza a existência de qualquer erro material, ponto obscuro, omissão ou contradição e que a pretensão da embargante
limita-se
a rediscutir a matéria.

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a embargante objetiva provocar a reabertura da discussão/exame da matéria e que inexiste erro material, omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, considero que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos declaratórios
e, como consequência,
Mantenho
na íntegra o veredicto anteriormente lançado.

Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].

Como forma de concretizar os comandos da decisão judicial, que recebeu a petição inicial e deferiu a liminar,
Determino que a companhia requerida providencie a exclusão do nome da requerente do cadastro SCR
, com relação às obrigações jurídicas ‘sub judice’, dentro do prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de incorrer em multa diária, arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sem prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 806, § 1.o do Código de Processo Civil]
. Proceda-se a intimação da empresa requerida através do advogado constituído, via
DJe
, e por meio eletrônico.
(...)” (ID. 210688624, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Analisando mais detidamente a questão, tenho que a
decisão proferida em sede de cognição sumária, que indeferiu o efeito suspensivo, deve ser ratificada em sua integralidade, porquanto os argumentos trazidos pelo Agravante não se mostram aptos a desconstituir os fundamentos da decisão de primeiro grau.

Com efeito, o
argumento central do
BANCO
Agravante repousa na tese de impossibilidade técnica de excluir os registros do SCR, sob a alegação de que o sistema limita a consulta e a manipulação de dados ao período dos últimos 24 meses.

Ocorre que a
relação entre as instituições financeiras e o Banco Central no que tange ao SCR é regida pela Resolução CMN n. 5.037, de 29 de setembro de 2022
, sendo o
referido diploma taxativo ao atribuir à instituição remetente (o Banco Agravante) a responsabilidade exclusiva pela gestão dos dados
, conforme se extrai do a
rt. 15 da Resolução CMN n. 5.037/2022:

“Art. 15.
As informações constantes no SCR são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes
.

Parágrafo único.
A responsabilidade de que trata o caput abrange as seguintes medidas
:

I -

inclusões
de informações no SCR
;

II -
correções e exclusões
de informações constantes no SCR
;

III -
identificação de operações de crédito que se encontrem sub judice
;

IV -
cumprimento
de determinações judiciais e o fornecimento de informações sobre essas determinações
; e

V -
registro
de manifestações de discordância apresentadas pelos contratantes, bem como de outras condições e anotações necessárias para garantir a completude, a fidedignidade e a integridade da informação sobre as operações de crédito.”

A leitura do dispositivo supra torna cristalino que a própria regulação bancária impõe ao Agravante o dever-poder de realizar
“
correções e exclusões
”
e, especificamente, o
“
cumprimento de determinações judiciais
”
.

A limitação de 24 meses citada pelo Agravante refere-se ao recorte de consulta pública disponível ao mercado, e não à capacidade operacional de retificação do banco de dados pela instituição que originou a informação
, de modo que a
ceitar a tese de impossibilidade técnica seria admitir que as instituições financeiras pudessem perpetuar informações incorretas ou
sub judice
sem qualquer possibilidade de saneamento, o que afrontaria o princípio da veracidade da informação e a própria eficácia da jurisdição.

Cabe frisar também que o
Agravante não trouxe aos autos qualquer prova técnica (manual do BACEN, circular ou ofício) que comprovasse o bloqueio do sistema para retificações antigas
, pelo que
a obrigação
se mostra
juridicamente exigível e tecnicamente viável.

O
BANCO
Agravante sustenta
ainda
que o SCR possui natureza meramente informativa (estatística) e não restritiva, razão pela qual a manutenção do apontamento não geraria dano à Agravada.

Essa tese encontra-se superada pela jurisprudência atual e dominante do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o caráter restritivo do SCR, uma vez que as informações ali contidas são utilizadas pelas instituições financeiras para avaliação de risco de crédito (
credit

scoring
), impactando diretamente a capacidade de pagamento e a obtenção de crédito pelo consumidor.

Nesse sentido, transcrevo recentes julgados da Corte Superior que rechaçam a tese do Agravante:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte,

as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de
crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. A inclusão indevida nesse cadastro, configura dano moral in
re

ipsa
. 4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido.”. (STJ.
AREsp
n. 2.898.289/SE, rel
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
j.
27/10/2025, DJEN 30/10/2025)
(
g.n
.)

“Segundo a jurisprudência do STJ,
embora não se caracterize como cadastro de inadimplentes,
o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil - SCR dispõe de informações que possuem o potencial de restringir o crédito, de modo que a manutenção de informação acerca de débito inexistente configura ato ilícito ensejador do dever de indenizar
.
Precedentes.”. (STJ.
AREsp
n. 2.698.607/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025)
(
g.n
.)

Esta Corte de Justiça adota o mesmo entendimento
, reconhecendo o potencial restritivo do sistema:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C MULTA COMINATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

INSCRIÇÃO NO SCR

-
DÉBITO IRRISÓRIO
-

NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO

-
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2o, DO CDC E DA RESOLUÇÃO No 5.037/2022 DO CMN
-
EXCLUSÃO DETERMINADA
-
ASTREINTE FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL
-
INEXISTÊNCIA DE EXCESSO
-
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), embora tenha caráter eminentemente informativo, pode assumir feição restritiva de crédito quando, em juízo perfunctório, revela-se apto a impedir o acesso do consumidor a operações financeiras
.

A manutenção de registro referente a débito de pequeno valor, especialmente quando impugnado, sem prévia comunicação ao consumidor, afronta o disposto no art. 43, §2o, do CDC, bem como a Resolução no 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional.

A fixação de astreintes encontra amparo no art. 537 do CPC, não se revelando abusiva quando arbitrada com moderação e dentro dos limites da razoabilidade.

Ausentes os pressupostos legais para concessão da medida de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
” (TJMT.
N.U 1017419-62.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gon
ç
alves,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
28/07/2025,
DJ
e
28/07/2025)
(
g.n
.)

Assim sendo, c
onsiderando que a dívida está sendo discutida judicialmente (tese de prescrição e inexistência de débito), a manutenção do registro no SCR sem a ressalva de
sub judice
ou sua exclusão temporária gera perigo de dano
concreto à Agravada, justificando a tutela de urgência deferida na origem com base no art. 300 do CPC.

Quanto ao pedido subsidiário de afastamento da multa ou expedição de ofício ao BACEN, melhor sorte não assiste ao Recorrente.

Isso porque a
multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional (art. 537 do CPC). O valor arbitrado na origem
–
R
$
100,00

(
cemreais
)

por

dia,

limitado

a

R
$
10.000,00 (dez mil reais)
-
revela-se módico e absolutamente proporcional à capacidade econômica de uma instituição financeira do porte do
BANCO VOTORANTIM S
/
A
, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Ademais, o pedido para que o Juízo expeça ofício ao BACEN para
“
cumprir a obrigação
”
constitui uma tentativa de transferir ao Poder Judiciário um ônus administrativo que compete exclusivamente à instituição financeira, conforme já delineado no art. 15, IV, da Resolução CMN n. 5.037/2022.

A jurisprudência deste Tribunal é firme quanto à manutenção de astreintes fixadas com razoabilidade:

“(...)
A luz do art. 537, § 1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.” (TJMT. N.Ú. 1002012-50.2024.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27/05/2024, 3a Câmara de Direito Privado, p. 30/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações
, demonstrada a probabilidade do direito da Agravada (natureza restritiva do SCR e discussão judicial do débito) e o perigo de dano (restrição de crédito), e inexistindo impossibilidade técnica de cumprimento, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto
pelo
BANCO VOTORANTIM

S/A
,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026